Tribunal: TJDFT
Processo: 0003857-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. INCONFORMISMO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO No 1394669 INTEGRALIZADO.
1. Trata-se de cumprimento de decisão monocrática do eminente Ministro MOURA RIBEIRO nos autos do AREsp no 2.169.280/DF que determinou a reanálise dos Embargos de Declaração (ID 18359492) opostos pela ALUMI PUBLICIDADE LTDA.
2. Reconhecimento que há omissão no v Acórdão no 1394669 e declarando a inexistência de omissão no v. Acórdão no 1263383.
3. Os embargos declaratórios destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna existente no Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum.
4. Não cabe, em sede de embargos de declaração, reexaminar matéria fático-probatória ou proceder à interpretação de cláusulas contratuais, porque a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição entre o decidido e prova dos autos, ou entre o decidido e texto de lei, entendimento doutrinário ou jurisprudencial.
5. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que a cláusula de exclusividade fixando a multa (15.5) seja interpretada de forma que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
6. Deu-se provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão do v Acórdão no 1394669 contudo sem emprestar ao recurso efeitos infringentes ao v. Acórdão no 1263383 e à sentença de procedência dos embargos à execução julgando extinta a execução. Acórdão no 1394669 integralizado.